Tribunal: TJES
Processo: 0019246-35.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019246-35.2009.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JORGE TOMAZ DA CONCEICAO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento ao recurso e julgou parcialmente procedente a remessa necessária, determinando que a definição dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra somente na liquidação de sentença. O embargante alega omissão quanto (i) à aplicação da repercussão geral reconhecida no RE nº 705140 (Tema 308), que limitaria os direitos de trabalhadores temporários, e (ii) à análise da prescrição quinquenal com base no Decreto nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da tese fixada no RE nº 705140 (Tema 308) sobre os direitos de trabalhadores temporários; e (ii) verificar se houve omissão na análise da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não apresenta omissão quanto à matéria tratada no RE nº 705140 (Tema 308), pois a questão dos direitos de trabalhadores temporários foi enfrentada sob a ótica do Tema 551 do STF (RE 1.066.677), que reconhece o direito ao 13º salário e férias com terço constitucional em caso de desvirtuamento da contratação temporária, situação comprovada nos autos.

A prescrição quinquenal foi analisada no acórdão embargado, com divergência entre os julgadores, prevalecendo o entendimento pela prescrição trintenária, em conformidade com o julgamento do STF no ARE nº 709.212.

A pretensão do embargante visa à rediscussão de questões já decididas, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, instrumento restrito à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão com base em precedente mais recente do STF, aplicando a tese firmada no Tema 551 em detrimento do Tema 308.

A prescrição trintenária é aplicável, conforme entendimento do STF no ARE nº 709.212.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto nº 20.910/32; STF, ARE nº 709.212.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705140 (Tema 308); STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551); STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por maioria de votos,
negou provimento

ao recurso
e, por outro lado, julgou
parcialmente procedente a
remessa necessária
, apenas para determinar que a definição do adequado percentual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados pela Fazenda Pública somente ocorrerá quando liquidado o julgado, inclusive quanto aos honorários recursais.

Nas razões constantes no ID nº 8480564, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, uma vez que (i)
“[...]
deixou de observar o acórdão que a matéria em tela já possui discussão no âmbito do STF, com reconhecimento de repercussão geral da matéria,
conforme julgamento do
RE nº 705140
, na parte em que
estabelece que o trabalhador temporário
somente terá direito às verbas referentes ao saldo de salário e depósitos de FGTS,
excluídas as demais verbas sociais”;
e (ii) não tratou sobre a prescrição quinquenal, a teor do Decreto nº 20.910/32.

Os embargados, em sede de contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso (ID nº 9614884).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0019246-35.2009.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGAD
OS
:
JORGE TOMAZ DA CONCEIÇÃO E OUTROS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata
m
-se
de

Embargos de Declaração

opostos
pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra o acórdão proferido por esta
C
olenda Câmara, que,
por maioria de votos
,
negou provimento

ao recurso
e, por outro lado, julgou
parcialmente procedente a
remessa necessária
,
apenas
para determinar que a definição do adequado percentual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados pela Fazenda Pública somente ocorrerá quando liquidado o julgado, inclusive quanto aos honorários recursais.

Nas razões constantes no ID nº
8480564
, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, uma vez que
(i)

“[...]
deixou de observar o acórdão que a matéria em tela já possui discussão no âmbito do STF, com reconhecimento de repercussão geral da matéria,
conforme julgamento do
RE nº 705140
, na parte em que
estabelece que o trabalhador temporário
somente terá direito às verbas referentes ao saldo de salário e depósitos de FGTS,
excluídas as demais verbas sociais”;

e (ii) não tratou sobre a prescrição quinquenal, a teor do Decreto nº 20.910/32.

Os embargados, em sede de contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso (ID nº 9614884).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente o vício apontado pelo embargante.

Com efeito, o acórdão embargado foi expresso em afirmar que
“[...]

este egrégio Tribunal de Justiça também já enfrentou a temática, em cujo precedente assentou que ‘ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo

(I)
Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou
(II)
Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações

(STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)” (TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022)”.

O voto condutor concluiu, sobre tal ponto, que
“[...]
não há como ser ilidida a condenação do ente municipal ao pagamento do 13º (décimo terceiro) reconhecida na r. sentença, porquanto comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551, do STF”
.

Logo, diante de tal conclusão, é desnecessária a
análise do que restou decidido no

RE 705140 (TEMA 308)
,
já que a nova decisão tratada no paradigma do RE 1.066.677
1
(Tema 551) estabeleceu expressamente a tese de incluir as rubricas que foram incluídas na r. sentença primeva e ora questionadas pelo recorrente.

Vale ressaltar que, em caso análogo envolvendo esse tema e o mesmo embargante, esta Corte de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Em rápida análise do acórdão que se visa integrar é possível verificar a desnecessidade de análise do que restou decidido no RE 705140 (TEMA 308), uma vez que constou expressamente no decisum novel entendimento sobre a questão constante no paradigma do RE 1.066.677 (TEMA 551) que estabeleceu tese para incluir as rubricas discutidas na condenação imposta ao Município. Assim, inexiste omissão
. 2. Estando a matéria devidamente prequestionada, verifica-se o nítido intuito do recurso tão somente para rediscussão de tese já amplamente debatida no colegiado, a qual foi de encontro aos interesses do recorrente, eis que desfavorável. 3. Recurso conhecido e rejeitado.
(TJES, Embargos de Declaração nº 0022858-05.2014.8.08.0012, Rel.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, 1ª Câmara Cível, julgado em 01/08/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em omissão com relação à prescrição quinquenal, uma vez que, de uma singela leitura do
v. acórdão embargado
(ID nº 8349936, denota-se que a matéria foi amplamente debatida pelo órgão colegiado, ocasião, inclusive, em que houve divergência quanto
a
esse ponto, entendendo, todavia, a maioria dos membros pela
aplicabilidade da prescrição trintenária em consonância com o entendimento do STF nos autos do ARE nº 709.212
.

P
ortanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

A toda evidência, o intuito do recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.